Tribunal: TJSP
Processo: 1059539-70.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato de cartão de crédito – Alegação de inexistência de contratação de seguro – Descabimento – Prova da celebração de contrato entre as partes, com previsão de adesão a seguros – Inexistência de abusividade no valor da cobrança – RECURSO NÃO PROVIDO.